Tribunal: TJMT
Processo: 1032177-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032177-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGNALDO DE LIMA MAGALHAES - CNPJ: 23.456.471/0001-04 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, insurgindo-se o recorrente quanto à não aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a concordância da Fazenda Pública com a tese de decadência arguida em exceção de pré-executividade configura reconhecimento do pedido apto a ensejar a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, §4º, do CPC autoriza a redução dos honorários quando há reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, como forma de incentivar a cooperação processual.

4. A exceção de pré-executividade admite a veiculação de matérias de ordem pública, como a decadência, e sua procedência conduz à extinção do feito com resolução de mérito.

5. A Fazenda Pública manifesta concordância expressa com a tese da parte executada, caracterizando reconhecimento substancial do pedido e ausência de resistência.

6. O reconhecimento do pedido pode ocorrer de forma inequívoca no curso do processo, ainda que não formalizado na sentença.

7. A concordância com a extinção da execução fiscal e o cancelamento da CDA configura cumprimento integral da prestação.

8. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, §4º, do CPC em hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade com reconhecimento do pedido pelo exequente.

9. A jurisprudência do TJMT também reconhece a possibilidade de redução dos honorários quando há concordância do ente público com a extinção do feito.

10. A conduta colaborativa do ente público justifica a mitigação da verba honorária.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública em exceção de pré-executividade autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

2. A concordância expressa com a tese de decadência e com a extinção da execução fiscal configura ausência de resistência e cumprimento integral da prestação.

3. A regra do art. 90, §4º, do CPC aplica-se aos incidentes processuais com conteúdo apto à extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 90, §4º, e 487, II; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.679.689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.06.2019; STJ, REsp 1.816.341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática, j. 26.06.2020; STJ, AgInt no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023.

TJMT, N.U. 1039859-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026; TJMT, N.U. 1000351-11.2016.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026; TJMT,
N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J.

07.02.2023;
TJMT,
N.U 1012270-55.2020.8.11.0002
, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
j. 16.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência do crédito tributário, ao fundamento de que os fatos geradores remontam ao ano de 2017, enquanto a constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 2023, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do CTN, julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Na mesma oportunidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma apenas quanto à condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que teria havido reconhecimento da procedência do pedido, razão pela qual requer a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, para redução da verba honorária fixada pela metade
.

Argumenta que, no curso do processo, houve concordância com a pretensão deduzida pela parte adversa, o que configuraria reconhecimento do pedido, circunstância que atrairia a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais rebate integralmente as alegações do ente público. Sustenta, em síntese, que não houve qualquer reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública, mas, ao contrário, mera inércia processual diante da exceção de pré-executividade apresentada, o que não se confunde com manifestação expressa de concordância com a pretensão da parte adversa.

Alega, ainda, que a extinção da execução fiscal decorreu de pronunciamento jurisdicional que reconheceu a decadência do crédito tributário, e não de ato voluntário do ente público, razão pela qual não se mostram presentes os requisitos para a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Defende, também, a incidência do princípio da causalidade, asseverando que foi a própria Fazenda Pública quem deu causa à instauração da demanda ao promover a cobrança judicial de crédito já atingido pela decadência, impondo à parte executada a necessidade de constituir advogado para defesa de seus interesses.

Por fim, afirma que a verba honorária foi fixada no percentual mínimo legal previsto no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, inexistindo qualquer excesso ou desproporcionalidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se extrai do relatório, cuida-se e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconheceu a decadência do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a Ação de Execução Fiscal n. 1032177-88.2023.8.11.0041, foi ajuizada em 24/08/2023 contra Agnaldo de Lima Magalhaes – Me, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023753798, referente à cobrança de ICMS, sendo atribuído à causa o valor de R$ 96.015,95 (noventa e seis mil, quinze reais e noventa e cinco centavos).

Após tentativas frustradas de citação, inclusive por via postal e por oficial de justiça, foi determinada a citação por edital, efetivada em setembro de 2024. Posteriormente, realizadas diligências constritivas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito, a parte executada compareceu espontaneamente e apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a decadência do crédito tributário

A insurgência recursal limita-se à condenação em honorários advocatícios, sustentando o apelante a necessidade de aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve reconhecimento da procedência do pedido.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, dos requisitos legais aptos a ensejar a redução da verba honorária pela metade, nos moldes do dispositivo legal invocado.

Com efeito, dispõe o art. 90, §4º, do CPC que, reconhecida a procedência do pedido pelo réu e cumprida integralmente a prestação, os honorários serão reduzidos pela metade, consagrando hipótese de mitigação da sucumbência em situações nas quais inexiste resistência substancial à pretensão deduzida em juízo.

A finalidade da norma é prestigiar a cooperação processual e a economia de atos, evitando a imposição integral do ônus sucumbencial quando o desfecho do processo decorre de conduta colaborativa da parte demandada, que reconhece a legitimidade da pretensão adversa.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que, em face da clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento, a reforma parcial da sentença nesse ponto, se impõe.

In casu
, assiste razão ao Apelante quando aduz a inobservância, pela sentença, ao art. 90, § 4º, do CPC, que assim preceitua:

“(...) Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)
§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No caso concreto, verifica-se que a decadência do crédito tributário foi arguida pela parte executada por meio de exceção de pré-executividade, instrumento processual idôneo à veiculação de matérias de ordem pública, dentre as quais se insere a própria decadência, passível de reconhecimento de ofício.

Instada a se manifestar acerca do incidente, a Fazenda Pública Estadual, no prazo processual, anuiu às alegações deduzidas pela parte executada, concordando com o reconhecimento da decadência do crédito tributário e, por consequência, com a extinção da execução fiscal e cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Portanto, cumpre aqui destacar que embora o reconhecimento da decadência tenha sido formalizado por meio de decisão judicial, não se pode ignorar que, antes da prolação da sentença, o Fisco Estadual, regularmente intimado, manifestou-se nos autos concordando com a tese suscitada na exceção de pré-executividade,

Tal circunstância é de relevo, pois evidencia que não houve resistência à pretensão deduzida, mas, ao contrário, verdadeira adesão à tese jurídica suscitada pela parte executada, o que configura, em substância, reconhecimento da procedência do pedido, ainda que formalizado no âmbito de incidente processual.

Não se pode perder de vista que, em execução fiscal, a exceção de pré-executividade, embora não constitua ação autônoma, veicula pretensão defensiva apta a produzir efeitos equivalentes ao acolhimento de pedido em demanda cognitiva, especialmente quando resulta na extinção do processo com resolução de mérito.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da decadência pela própria Fazenda Pública, no prazo que lhe foi assinalado para manifestação, implica admitir a inexistência do crédito tributário exigido, conduzindo, inevitavelmente, ao cancelamento da CDA e à extinção da execução fiscal, providências que correspondem exatamente ao conteúdo da pretensão deduzida pela parte executada.

De igual modo, resta configurado o segundo requisito previsto no art. 90, §4º, do CPC, consistente no cumprimento integral da prestação reconhecida, uma vez que, ao anuir com a decadência, o ente público viabilizou a extinção do feito executivo, sem a prática de atos processuais desnecessários ou prolongamento indevido da demanda.

Nesse cenário, revela-se inadequada a manutenção integral da condenação em honorários advocatícios, pois a conduta da Fazenda Pública não se pautou pela resistência injustificada, mas sim pela concordância com a pretensão adversa, circunstância que atrai a incidência da norma mitigadora da sucumbência.

A propósito, a interpretação sistemática do art. 90, §4º, do CPC, à luz dos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da razoável duração do processo, conduz à conclusão de que a redução da verba honorária deve ser aplicada sempre que o comportamento da parte sucumbente contribuir para a rápida solução da controvérsia, como verificado no caso em exame.

Dessa forma, presentes os requisitos legais — reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação —, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na origem.

A respeito da aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, no Acórdão do AgInt no REsp 1679689/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Referido julgado, inclusive, serviu de paradigma para outros julgados daquela colenda Corte de Justiça, relativo à sua aplicabilidade em caso de acolhimento de Exceção de Pré-executividade, como se pode observar das decisões monocráticas proferidas: REsp 1761469/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1699642/RS, rel. Min. Gurgel de Faria; REsp 1816341/MG, rel. Min. Gurgel de Faria e REsp 1893968/CE.

Destaque para a decisão monocrática proferida pela Ministro Gurgel de Faria, que ora transcrevo em parte, no que ilustra claramente a situação no caso em tela:

(...) Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (mens legis) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

Para amparar o presente entendimento, cito recente aresto desta Corte Superior: (...) [AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019] (...) No presente caso, não há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, visto que prontamente desistiu da execução fiscal, "considerando o constante nos documentos apresentados pelo executado".

O fato de a sentença não ter consignado esse reconhecimento da procedência do pedido não infirma a sua existência e, por conseguinte, não retira do réu (do excepto, in casu) o direito subjetivo à redução de sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, § 4º, do CPC (...).” (STJ, REsp 1816341 – MG, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data da decisão: 26/06/2020, DJe/STJ: 2939, de 30/06/2020).

Destaco também o recente entendimento consolidado no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, em 22.5.2023, no qual se admitiu a incidência do referido benefício processual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...) É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...). (AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, 22.5.2023).

Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, determinando a adequação dos índices de correção monetária à taxa SELIC, afastando a cobrança do FUNJUS e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".

4. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, ainda que após a formulação da defesa, desde que não tenha oferecido resistência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Tese de julgamento: "A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024. (N.U 1039859-31.2022.8.11.0041, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 25/02/2026.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE ANTES DA SENTENÇA.
ART
.
90
, §
4º
, DO
CPC
.
REDUÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal estadual, acolheu exceção de pré-executividade, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS Garantido Integral e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, condenando a
Fazenda

Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, sem aplicar a
redução
prevista no
art
.
90
, §
4º
, do Código de Processo Civil, apesar do pedido administrativo prévio de extinção do feito em razão do cancelamento da CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento administrativo da CDA, com pedido expresso de extinção da execução fiscal formulado pelo exequente antes da prolação da sentença, configura reconhecimento do pedido apto a ensejar a
redução
pela
metade
dos honorários advocatícios, nos termos do
art
.
90
, §
4º
, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o
art
. 26 da LEF não afasta a condenação da
Fazenda

Pública
em honorários quando há cancelamento da CDA após a apresentação de defesa.
4. A
Fazenda

Pública
deve suportar os honorários advocatícios quando dá causa à instauração da execução fiscal fundada em crédito posteriormente reconhecido como indevido, em observância ao princípio da causalidade.
5. O reconhecimento expresso da inexigibilidade do crédito tributário pelo exequente, com pedido de extinção do feito antes da sentença, caracteriza hipótese de reconhecimento do pedido, ainda que após a apresentação da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: O cancelamento administrativo da CDA, com pedido expresso de extinção da execução fiscal antes da sentença, configura reconhecimento do pedido para fins de aplicação do
art
.
90
, §
4º
, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC
,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, e
90
, §
4º
; Lei nº 6.830/80,
art
. 26

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1048979-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo, j. 11.12.2025; TJMT, N.U. 0001072-03.2008.8.11.0085, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito
Público
e Coletivo, j. 23.9.2025; TJMT, N.U. 1000196-25.2020.8.11.0048, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito
Público
e Coletivo, j. 9.7.2025. (N.U 1000351-11.2016.8.11.0002, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART.26, DA LEI Nº 6.830/80 - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS - DEVIDOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART.90, §4º) - CABÍVEL - VÍCIO CONSTATADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes. Embargos acolhidos. (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, Relator:

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC. (N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Relatora:

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar parcialmente a sentença e reduzir em 50% (cinquenta por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, 5
% (cinco por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026